Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715070-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA SILVERIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rosa Silvério dos Santos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 56749869). Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator